Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-68.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FIANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão de revisão de contrato de financiamento e repetição de tarifas cujas cobranças a autora entende ser abusiva, cumulado com indenização por danos morais. Recursos do autor e do réu visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Tarifa de Cadastro. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, no caso de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Ausente a demonstração de abuso, pela parte, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não há repetição do valor pago (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO).

4 – Tarifa de registro de gravame. De acordo com o entendimento fixado pelo STJ, é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema 958, Resp. repetitivo 1.578.553/SP). O autor não comprovou que o serviço deixou de ser prestado pelo réu, prova que seria de fácil produção com a juntada do documento do veículo, o que possibilitaria visualizar a existência ou não de registro do gravame. Ademais, sem comprovação concreta da onerosidade excessiva, não é devida a restituição ao consumidor da quantia correspondente (R$ 357,00).

5 – Seguro de proteção financeira. Informação adequada. Não se mostra abusivo o contrato de seguro de proteção financeira quando respeitado o direto do consumidor à informação acerca do serviço. O contrato de proteção financeira (ID 20684744 - Pág. 1) possui informação clara e adequada, de modo que, ausente comprovação de vício de consentimento, não há abusividade na celebração do contrato firmado entre as partes. Ressalta-se que não há qualquer indício de que houve venda casada, razão pela qual deve ser reconhecida a validade do contrato de seguro de proteção financeira.

6 – Acessórios financiados. Repetição de indébito. O contrato firmado entre as partes prevê a cobrança de R$ 2.400,00, a título de acessórios inseridos no veículo financiado, a pedido do consumidor (ID 20684725 - Pág. 1). Apesar de o recibo de ID 20684743 indicar que a autora efetuou o pagamento de R$ 2.400,00, referente aos acessórios do veículo (emplacamento, película e banco de couro), são verossimilhantes as alegações do réu de que o recibo apenas foi gerado em razão de o contrato prevê expressamente a inclusão do valor no financiamento. Infere-se que a emissão do recibo apenas comprova a prestação do serviço. Cabe ressaltar que o referido recibo foi juntado pelo réu e que, em nenhum momento do processo a autora informa já ter efetuado o pagamento dos acessórios do veículo, mas apenas alega ser abusiva a cobrança por se tratar de modalidade de venda casada. Ausente, ainda, qualquer comprovação de vício de consentimento. Desse modo, conclui-se que os acessórios do veículo foram opção do consumidor e, portanto, não há abusividade em sua cobrança. Sentença reformada nesse ponto.

7 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.

8 – Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W